Tribunal: STF
Processo: ARE 1571690
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-09

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, o qual recebeu a seguinte ementa (Doc. 469, fl. 9):



    APELAÇÃO-CRIME. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSOS DEFENSIVOS. Preliminar. Busca pessoal infundada. As circunstâncias fáticas da apreensão, somadas à experiência dos policiais em combater ações dessa ordem, formaram quadro que autorizou a pronta atuação, sendo suficiente para se enquadrar na previsão apresentada pelo art. 244 do Código de Processo Penal, com o que não há falar em ilicitude da prova. O crime de tráfico de entorpecentes possui natureza permanente, no qual o estado de flagrância prolonga-se no tempo. Não acolhida. Preliminar. Violação de domicílio. Apreensão que, segundo consta nos autos e nos depoimentos judiciais dos policiais, foi realizada em via pública, na posse direta dos acusados, de modo que não há falar em mácula da prova por eventual ingresso domiciliar infundado. Não acolhida. Mérito. Tráfico de drogas. Posse e tipicadade demonstradas. Depoimentos uníssonos dos policiais. Negativa de autoria (tese de enxerto), que restou fragilizada ante o conteúdo probatório colhido. Tripla natureza de drogas, em amplo fracionamento e quantidade que não pode ser considerada pouco expressiva. Apreensão de elevada quantia em dinheiro. Inviável a desclassificação para a conduta do art. 28 da Lei de Drogas. Condenação mantida. Penas. Penas fixadas na sentença que não comportam reparos, sendo proporcionais e adequadas ao caso concreto e às circunstâncias pessoais dos acusados. Mantida a prisão preventiva. RECURSOS DEFENSIVOS DESPROVIDOS.



    Consta nos autos que LUCIANO ASSIS DE OLIVEIRA foi condenado à pena de 6 anos, 6 meses de reclusão, em regime fechado, além de 620 dias-multa, por ter cometido o crime previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06, c/c art. 61, I, do Código Penal (Doc. 382).



    O TJRS negou provimento ao recurso de Apelação do acusado (Doc. 382).



    No apelo extremo, interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, o recorrente alega que o acórdão violou o art. 5º, XI, LVII e LVI, da CF/1988 (Doc. 479).



    Afirma que “Luciano estava dentro da residência, e os milicianos por abuso de autoridade violando os seus direitos fundamentais entraram na sua residência sem autorização, atitude, infelizmente, comum, em comunidades como a Bom Jesus/RS” (Doc. 479, fl. 8).



    Sustenta que “mesmo que houvessem provas colhidas no interior da residência, estas não verificam os pressupostos legais contidos na legislação pátria, bem como inexistem fundamentos para que sejam mantidos nos autos, uma vez que foram produzidas de forma ilícita, bem como o domicílio é considerado asilo inviolável, o que vai de encontro com a vedação prevista no artigo 5º, incisos XI e LVI, da Constituição Federal de 1988” (Doc. 479, fl. 9).



    Segundo diz, “importante frisar que a inexistência de fundadas razões para ingresso forçado a domicílio, ainda que haja flagrância posterior, não irá se tornar lícita a entrada, como bem exposto acima pelo Supremo Tribunal Federal e Superior Tribunal de Justiça, e neste desiderato prosseguimos, se toda vez que o agente público suspeitar de indivíduo que entra rapidamente em alguma residência, necessário far-seá rasgar a Constituição Federal e seus preceitos, uma vez que estaríamos condicionados a quaisquer ensejos do Estado que justificaria de maneira pífia suas ações, enaltecendo a insegurança jurídica e destruindo o Estado democrático de direito” (Doc. 479, fl. 15).



    Pede, assim, o conhecimento e o provimento do recurso, para “que seja reconhecida a invasão de domicílio e nulidade das provas” (Doc. 479, fl. 17).



    O Tribunal de origem inadmitiu o RE aos fundamentos de que incidem ao caso as Súmulas 282, 284 e 356 do STF (Doc. 488).



    No Agravo, o recorrente não refuta a ocorrência de todos os óbices processuais (Doc. 516).



    Ressalto que houve interposição de Recurso Especial (Doc. 481), o qual foi inadmitido na origem (Doc. 494). Houve a interposição de Agravo (Doc. 515), o qual foi conhecido e, no mérito, teve seu provimento negado pelo Ministro relator no STJ (Doc. 540), tendo essa decisão transitado em julgado (Doc. 549).



    É o relatório.



    Inicialmente, verifica-se que o recorrente não impugnou integralmente os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso, aptos, por si sós, para sua manutenção. Assim, na hipótese, incide o óbice da Súmula 283 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles).



    Por outro lado, os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação da parte recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Eis os fundamentos do recorrente para demonstrar a repercussão geral da matéria (Doc. 479, fls. 7-8):



    3. REPERCUSSÃO GERAL: 



    O artigo 102, § 3°, da CF/88, expõe a necessidade de demonstração da repercussão geral das questões discutidas na irresignação como requisito para admissibilidade do recurso extraordinário, in verbis: 



    [...]



    Por sua vez, o art. 1.035, §§ 1º e 2º, do CPC dispõe que para o efeito de conhecimento e julgamento do recurso extraordinário pelo Egrégio STF, será considerada a existência ou não de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo. 



    Na hipótese dos autos, a repercussão geral deve ser reconhecida, na medida em que há relevantes questões do ponto de vista político, social e especialmente jurídico que ultrapassam o interesse subjetivo da causa. 



    Trata-se, aqui, sob a ótica defensiva, de violação direta e frontal à Constituição Federal referente ao artigo 5º, inciso XI, artigo 5º, LVII, da constituição federal, diante do posicionamento contrário do que traz à Constituição Federal e aos Tribunais Superiores. 



    Logo, pelas razões expostas aqui e no mérito do RExt, restam perfeitamente atendidas as exigências previstas no §1º, do art. 1.035 do CPC, a indicar a necessidade de juízo procedente de admissibilidade da presente irresignação também nesse particular. 



    Em que pese o esforço argumentativo da parte, entendo não ter havido a demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, sendo incabível, portanto, o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Mesmo que superado esses graves óbices, na presente hipótese, o Juízo de origem não analisou toda a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTOEXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada) e 356 (O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento), ambas desta CORTE SUPREMA.



    Além disso, no caso concreto, foram os seguintes os argumentos desenvolvidos pelo Juízo de origem para afastar as nulidades apontadas e solucionar a controvérsia (Doc. 382, fls. 2-6):



    Sem maiores delongas, cumpre salientar que a busca pessoal realizada não está eivada de mácula configuradora de nulidade processual, sendo certo que a linha de argumentação deduzida pela defesa contraria a realidade fática e jurídica a envolver o evento em epígrafe. 



    Consoante se verá, o policial militar Jéssel esclarece que, embora não conhecessem pessoalmente os acusados, a intensa e notória dedicação de ambos ao exercício da traficância já havia sido noticiada por usuários do local, os quais, inclusive, mencionaram o fato de que frequentavam a rua onde se deu o delito. Em face disso, ao avistarem 3 (três) indivíduos nas proximidades do pontilhão, suspeitaram "pelas características" que deles se tratasse. Seja dito que o cenário posto levantava, de fato, a fundada suspeita de que atuassem em prol da mercancia ilícita. 



    Ora, estavam postados em região conflagrada pela traficância, cada qual em poder de uma "bag", sendo que, nos arredores, havia também uma motocicleta estacionada. 



    E mais: o sujeito que os acompanhava encetou fuga ao se deparar com a guarnição, enquanto os acusados "esboçaram uma pequena reação", não concretizada pela pronta abordagem que se sucedeu. Digno de consideração que a circulação de substâncias ilícitas em lugares como tais é conjuntura por todos conhecida, a dispensar qualquer análise mais aprofundada. 



    Aliás, o volume de apreensões demonstra quão necessária é a presença do Estado-polícia através da atuação preventiva, sob pena de se deixar a população à mercê do domínio da atividade criminosa. Abordagens como tais, longe de configurarem abuso policial, consistem no exercício mais premente do poder de polícia estatal, com vistas a trazer um mínimo de segurança pública aos cidadãos que residem em comunidades assoladas pelo tráfico de entorpecentes, as quais são justamente subjugadas pela circulação descontrolada de drogas e dependentes químicos. É sobremodo importante ressaltar que, por óbvio, a intenção da jurisprudência dos tribunais superiores não está em impedir o trabalho de policiamento ostensivo e preventivo da polícia militar. Muito pelo contrário: tão somente visa evitar abordagens realizadas de má-fé e sem qualquer motivação, o que, como visto, difere do caso em tela. 



    Isso porque a fundada suspeita de que o acusado estivesse em poder de materiais ilícitos (inclusive confirmada posteriormente) teve base em elementos sólidos e objetivamente aferíveis. A atuação policial cumpriu, portanto, com as exigências trazidas pela lei processual penal e se manteve nos limites do interesse público, devendo ser validada.



    No mais, oportuno se torna dizer que as provas carreadas no caderno instrutório não autorizam concluir pelo ingresso dos agentes públicos na residência de Marken, questão que será melhor apreciada após a análise da prova oral colhida. É que, ao que consta dos autos, a abordagem foi levada a efeito em via pública e limitou-se à revista pessoal dos acusados, motivada pela atitude supracitada. 



    Rejeitadas as preliminares arguidas, passo ao exame do mérito. 



    A materialidade da infração penal está estampada no procedimento investigatório criminal, em especial, no auto de prisão em flagrante (evento 2 - OUT1), no registro de ocorrência policial (evento 2 - OUT1, fls. 25/28), nos autos de apreensão (evento 2 - OUT1, fls. 29/33), nos laudos provisórios de constatação da natureza das substâncias (evento 2 - OUT1, fls. 40/46) e nos laudos toxicológicos definitivos (evento 145), bem como das declarações prestadas na fase inquisitorial (evento 2 - OUT1, fls. 17/20) e em Juízo.



    [...]



    Da análise dos autos, é possível concluir que os elementos de convicção colacionados ao caderno instrutório são vastos e aptos a comprovar a materialidade e a autoria delitiva, no reverso da intelecção defensiva, que busca tão somente desqualificá-los. 



    Com efeito, a prova judicial se mostra suficiente para a condenação, notadamente porque os testemunhos dos policiais militares são uníssonos e uniformes, desde a quadra investigativa, ao descrever a prática delitiva e o agir dos réus, o que constitui meio de prova a ensejar a procedência da denúncia.



    [...]



    Em síntese, as provas produzidas no curso do judicium accusationis trazem consigo 2 (duas) versões contrapostas, sem que existam elementos suficientes com aptidão para derrogar a legitimidade que ampara a palavra dos policiais militares. De consignar que a falta de motivo para tamanho arbítrio acentua a conclusão de se mostram interessados apenas na elucidação dos fatos, sendo insuspeitas suas declarações. 



    Até porque, caso contrário, indispensável seria que desembolsassem valor significativo em pecúnia com o propósito de instrumentalizar a falsa inculpação, o que não se faz crível. Tenha-se presente que, enquanto Marken e sua companheira sustentam que os agentes públicos recolheram o valor aproximado de R$ 3.000,00 (três mil reais) do interior da residência, certo é que a apreensão recaiu sobre quantia bastante superior. 



    Pois bem. Convém ressaltar que, fins de configuração do crime de tráfico de entorpecentes, faz-se prescindível que o indivíduo seja visto comercializando-os diretamente, tampouco é essencial qualquer investigação preliminar. É dizer: o simples ato de trazer consigo droga que se reserva à distribuição qualifica-se como conduta típica insculpida no artigo 33 da Lei de Tóxicos.



    O panorama delineado no flagrante revela, à míngua de dúvidas, a dedicação dos acusados à atividade da traficância. Repise-se que, em local por ela conflagrado, os acusados tinham consigo "223 (duzentos e vinte e três) porções de crack, pesando aproximadamente 78,89g, 152 (cento e cinquenta e duas) porções de maconha, pesando aproximadamente 1.046,00g, e 270 (duzentos e setenta) porções de cocaína, pesando aproximadamente 117,70g". 



    Seja dito que a quantidade em tela sobressai aquela que pode ser considerada como reservada ao uso pessoal, em especial diante do poder vulnerante da cocaína e do crack, substâncias que, por conta disso, são consumidas em pequenas doses. A firmar o dolo de distribuição, tem-se ainda a natureza múltipla das drogas, estando todas fracionadas para venda.



    [...]



    Diante, pois, das peculiaridades do caso concreto - sem que se pretenda tornar regra o afastamento do benefício diante da quantidade de droga apreendida em todas as situações - não há lugar para a aplicação da benesse disposta no §4º do artigo 33 da Lei nº 11.343/2003. Sobretudo no tocante a Luciano, que ostenta contra si a circunstância da reincidência.



    Como se verifica no trecho acima, o Tribunal de origem entendeu que, no caso em análise, a apreensão das drogas ocorreu a partir da busca pessoal e não da busca domiciliar. 



    Nesse contexto, a reforma do aresto passa, necessariamente, pelo reexame do conjunto fático-probatório dos autos, providência vedada em sede de Recurso Extraordinário, conforme Súmula 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário).



    Além disso, o exame da pretensão veiculada neste apelo situa-se no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as ofensas à CONSTITUIÇÃO FEDERAL são meramente indiretas (ou mediatas).



    Por outro lado, destaco que o entendimento adotado pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL impõe que os agentes estatais devem nortear suas ações, em tais casos, motivadamente e com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante. A justa causa, portanto, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito. 



    No caso em análise, durante patrulhamento em área conhecida por ser ponto de tráfico de drogas, os policiais militares, já cientes do possível envolvimento dos acusados com tal atividade ilícita, avistaram os indivíduos em via pública, tendo um deles empreendido fuga. Diante disso, decidiram realizar a abordagem. Após a revista pessoal, os policiais encontraram com o réu 54 eppendorffs de cocaína, 54 pedras de “crack” embaladas para a venda, além da quantia de R$ 248,00 reais.



    Assim, verifico que não há qualquer ilegalidade na ação dos policiais militares, pois as fundadas suspeitas para a busca pessoal foram devidamente justificadas no curso do processo, em correspondência com o entendimento dessa CORTE. Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO IMPUGNADOS: SÚMULA N. 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUTORIA E MATERIALIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. BUSCA PESSOAL. PRESENÇA DE FUNDADAS SUSPEITAS PARA A ABORDAGEM POLICIAL. PRECEDENTES. DOSIMETRIA DA PENA. ALEGADA OFENSA AO PRINCÍPIO DO BIS IN IDEM POR MAUS ANTECEDENTES E REINCIDÊNCIA. INOCORRÊNCIA. CONDENAÇÕES DISTINTAS. COMPENSAÇÃO ENTRE REINCIDÊNCIA E CONFISSÃO ESPONTÂNEA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 929. FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL FECHADO. REINCIDÊNCIA. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (ARE 1.552.500 AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe 22/08/2025).



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de outubro de 2025.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente